Tribunal: TJDFT
Processo: 0009658-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009658-52.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PEDRO DE BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a decisão proferida na ação de alvará judicial n. 0707984-82.2020.8.07.0014 (IDs 22319088 e 22319071), transfira-se o valor líquido homologado do acordo direto do credor PEDRO DE BARROS (IDs 21130735 e 15826996), para uma conta judicial vinculada ao referido processo e ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios